Tribunal: TCU
Processo: 008.420/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande e submetidas a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar integralmente resolvida a inconsistência relativa à inclusão da rubrica "02189-RT 1856/89 - 26,05% - APOS. (Decisão judicial - Plano Verão URP (26,05%) ) - Decisão judicial (Anexo 'RT 1856/89') " na estrutura remuneratória da aposentada Marília Bedenarski Azambuja na versão submetida ao exame desta Corte (peça 7, p. 4), em razão de tal rubrica não mais constar da ficha financeira de 5/2023 da interessada, nos termos do art. 260, § 4o, do RI/TCU e art. 7o, § 1o, da Resolução 353/2023; 9.2. considerar legal, para fins de registro, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, V, e 39, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, o ato de aposentadoria de Marília Bedenarski Azambuja, tendo em vista o disposto no item 9.1; 9.3. considerar ilegal, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, V, e 39, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 261 e 262 do RI/TCU e art. 19 da IN/TCU 78/2018, o ato de aposentadoria de Paulo Francisco Carvalho Lopes, recusando-lhe o registro; 9.4. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.5. determinar à Fundação Universidade Federal do Rio Grande que: 9.5.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta decisão, todo e qualquer pagamento decorrente da irregularidade apontada na proposta de deliberação do relator e, no mesmo prazo, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, conforme art. 19, caput, II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.5.2. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato de aposentadoria de Paulo Francisco Carvalho Lopes no sistema e-Pessoal, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, em consonância com o art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.5.3. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando Paulo Francisco Carvalho Lopes de que o efeito suspensivo decorrente da interposição de recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, se não forem providos, e envie a esta Corte, pelo e-Pessoal, no prazo de 15 (quinze dias), contado na forma do item 9.5.1, o comprovante de ciência, em cumprimento ao disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.6. informar aos interessados que o inteiro teor desta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.